Tribunal: STF
Processo: RE 1506906
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Limitação no Valor do Auxílio-Doença. Medida Provisória nº 664, de 2014. Leis nº 8.213, de 1991 e nº 13.135, de 2015. Prequestionamento. Ausência. Reexame de Legislação Infraconstitucional: Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Ausência de Ofensa Constitucional Direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário, contra decisão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pela qual se asseverou que “a parte autora à revisão da RMI dos benefícios por incapacidade, por inexistir erro na forma de cálculo adotada nos benefícios 31/632.150.654-4 e 31/632.372.230-9”.



2. Fato relevante. Não foram prequestionados os arts. 5º, caput, 22, inc. XXII, 48, 62, 201 e 246, da CRFB, alegadamente violados. 



3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que “a renda mensal inicial do benefício de auxílio-doença passa a ser limitada à média aritmética simples dos últimos doze salários-de-contribuição do segurado, o que ocorreu no presente caso em ambos os benefícios, conforme cálculos acima colacionados”, e, “de acordo com a jurisprudência referida limitação não se mostra desarrazoada, dado o caráter temporário do benefício”. A 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença de primeiro grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente alega a inconstitucionalidade “formal e material da limitação do valor do benefício de auxílio-doença aos 12 últimos salários de contribuição, prevista no §10, do art. 29, da Lei 8.213/91 introduzido pela MP 664/2014, posteriormente convertida (com alterações na Lei 13.135/2015)”.



III. Razões de decidir



5. De início, observa-se que os arts. 5º, caput, 22, inc. XXII, 48, 62, 201 e 246, da CRFB indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração sequer foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



6. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.



7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nº 8.213, de 1991 e nº 13.135, de 2015. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos de análise da mencionada legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária.



IV. Dispositivo



8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim fundamentado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DA RMI. 



    1. A Medida Provisória nº 664/2014, posteriormente convertida na Lei nº 13.135/2015, alterou a redação do § 10 do art. 29 da Lei n. 8.213/91, disciplinando novo teto para a renda mensal inicial do auxílio-doença, correspondente à média aritmética dos últimos doze salários-de contribuição. 



    2. Não havendo inconstitucionalidade na limitação disposta no § 10º ao atrigo 29 da Lei n. 8.213/91, não merece acolhida o pedido revisional. 



    3. Apelação desprovida.“ (e-doc. 45, p. 4). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, caput, 22, inc. XXII, 48, 62, 201 e 246, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta, em síntese, a inconstitucionalidade “formal e material da limitação do valor do benefício de auxílio-doença aos 12 últimos salários de contribuição, prevista no §10, do art. 29, da Lei 8.213/91 introduzido pela MP 664/2014, posteriormente convertida (com alterações na Lei 13.135/2015)” (e-doc. 47, p. 4).



    3.2. Pede “o provimento do recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão prolatado pela Turma Recursal, por contrariar dispositivos constitucionais, fulcro no artigo 102, III, alínea ‘a’, da CF/88, e; 1) Reconhecer a inconstitucionalidade formal e material da MP 664/20104 e da Lei 13.13/2015, em especial no que concerne a inclusão §10 do art. 29, da Lei 8.213/91, e afastar a aplicação do referido dispositivo; 2) condenar o INSS a revisar o benefício de auxílio doença auferido pelo autor para que o valor da renda mensal inicial do benefício corresponda a 91% da média aritmética dos 80% maiores salários-de-contribuição existentes no PBC, sem aplicar a limitação prevista no §10, do art. 29, da Lei 8.213/91 incluída pela MP 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015; 3) Condenar o INSS a pagar ao Recorrente as parcelas vincendas e as diferenças vencidas e não prescritas decorrentes da presente revisão a partir da data do início do benefício, devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento.” (e-doc. 47, p. 41-42).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, observa-se que os arts. 5º, caput, 22, inc. XXII, 48, 62, 201 e 246, da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração sequer foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 47). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos)



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.



    8. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nº 8.213, de 1991, e nº 13.135, de 2015. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos de análise da mencionada legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Irresignado, o autor apela (evento 53). Em suas razões, sustenta ter sofrido limitação no valor de benefícios de auxílio doença que recebeu em razão de alteração introduzida no § 10º do art. 29 da Lei 8.213/91 pela MP 664/2015, posteriormente convertida na Lei 13.135/2015. Pugna pela exclusão do limitador e pela revisão dos NB 632.372.230-9 (DER em 11.11.2019) e NB 632.150.654-4 (DER em 15.5.2020), para que corresponda a 91% do salário-de-benefício, de acordo com o artigos 61 e 29, I, da Lei 8.213/91.



    (...)



    Examinando os autos, reputo não merecer acolhida a irresignação da parte autora, pois não se verifica ilegalidade na norma que passou a prever a incidência de limitador no cálculo de auxílio-doença (Medida Provisória n.º 664/2014, de que originou a Lei nº 13.135, de 2015). 



    Com efeito, reconhece-se apenas a inconstitucionalidade do art. 29, § 10, da Lei 8.213/91 na aposentadoria por invalidez decorrente de conversão de auxílio-doença limitado, o que não é o caso dos autos: (...)



    Em situações como a referida pelo apelante (concessão de auxílio-doença - e.1.7), a jurisprudência não tem reconhecido a inconstitucionalidade do art. 29, § 10, da Lei 8.213/91: (...)



    Portanto, sendo incontroversa a vigência da norma quando da concessão dos benefícios em questão, não há o que revisar, devendo ser ratificada a sentença, in verbis:



    ‘O cálculo do salário de benefício de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), concedido após à EC 103/2019, consiste na média aritmética simples de 100% (cem por cento) do período contributivo, nos termos do art. 26 da referida emenda. 



    Por sua vez, a renda mensal inicial do benefício por incapacidade deve corresponder a 91% do salário de benefício, nos termos do art. 61 da Lei n.º 8.213/91, com redação vigente na data da concessão do benefício: 



    Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. 



    Todavia, há um teto limitador do benefício previsto no §10º do art. 29: 



    (...) 



    § 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes. 



    Em suma, a renda mensal inicial do benefício de auxílio-doença passa a ser limitada à média aritmética simples dos últimos doze salários-de-contribuição do segurado, o que ocorreu no presente caso em ambos os benefícios, conforme cálculos acima colacionados. 



    De acordo com a jurisprudência referida limitação não se mostra desarrazoada, dado o caráter temporário do benefício.



    (...)



    Portanto, não faz jus a parte autora à revisão da RMI dos benefícios por incapacidade, por inexistir erro na forma de cálculo adotada nos benefícios 31/632.150.654-4 e 31/632.372.230-9.’” (e-doc. 45, p. 1-2).



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nº 8.213, de 1991 e nº 13.135, de 2015, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária.



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2021. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA VITALÍCIA. ARTS. 74, I, e 77, § 2º, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.135/2015. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nºs 8.213/1991 e 13.135/2015. 2. Além disso, o acórdão recorrido, ao considerar constitucional o art. 77, § 2º, V, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014, convertida na Lei nº 13.135/2015, não divergiu da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”



    (ARE nº 1.360.219-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



    9.2. No mesmo sentido, em casos em que se discutiu o disposto no art. 29, § 10, da Lei nº 8.213, de 1991 (acrescentado pela Lei nº 13.135, de 2015), são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.501.511/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/08/2024, p. 06/08/2024; ARE nº 1.501.506/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2024, p. 06/08/2024; e ARE nº 1.370.926/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 45, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator